Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A confissão, atenuante aplicada na segunda etapa do cálculo da pena, não é parâmetro para fins de interpretação para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Sobre o tema da fixação de pena aquém do mínimo legal, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.
4. A jurisprudência do e. TJDFT também se posiciona de forma uníssona no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
5. O réu reincidente, condenado a uma pena superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Inteligência do artigo 33 do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.